Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de turismo e indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Despacho virtual. Peças em QR CODE. Os despachos em ambiente com o relator (art. 7o, inciso VIII, da Lei no 8.906/1994) se dão mediante contato com o gabinete. De outra parte, não é possível substituir a apresentação de peças pela juntada de documentos acessáveis mediante links ou QR code. Este não é o padrão de funcionamento do processo eletrônico. Assim, não se conhece de peças produzidas neste formato.
3 – Responsabilidade civil. Pacote de turismo. Alteração da malha aérea. Cancelamento de voo. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O autor, em 04/05/2021, adquiriu pacote de turismo para Gramado/RS, a fim de desfrutar de lua de mel com sua esposa. O voo de ida, com destino a Porto Alegre, estava programado para o dia 29/06/2021, e o retorno, dia 04/07/2021. Salienta-se que o deslocamento ao destino final foi contratado, à parte, por meio de transporte terrestre. Não obstante, ao chegarem ao aeroporto de Brasília, ponto de partida, foram surpreendidos com a informação de que os voos contratados haviam sido cancelados em razão de alteração na malha aérea, o que os impossibilitou de realizar a viagem. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo.
4 – Nexo causal. Pandemia. Covid-19. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da covid-19. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano, não se afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).
5 – Reembolso do valor pago. Inaplicabilidade da Lei 14.046/2020. A indisponibilidade de voo na data contratada pelo autor caracteriza inadimplemento de obrigação contratual, que, na forma do art. 475 do CC, enseja resolução do contrato com devolução do preço pago. Nesse quadro, deve a fornecedora promover o reembolso do valor do pacote turístico, qual seja R$ 3.700,34. O reembolso não se sujeita às regras contidas na Lei 14.046/2020, diante de que não se trata de fortuito externo.
6 – Danos materiais. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial advinda por efeito direto e imediato do ato ilícito ou descumprimento do contrato. A parte autora comprovou o prejuízo decorrente da perda de transporte terrestre na cidade de destino, que perfaz a monta de R$ 415,20 (ID. 31139986). Logo, é devida a indenização.
7 – Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o voo do autor foi cancelado, sem aviso prévio, o impossibilitando de desfrutar de lua de mel com sua esposa. Tal fato é suficiente para atingir-lhe a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral. Quanto ao valor da indenização (R$ 2.000,00), esse está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais para situações assemelhadas (Acórdão 1351542, 07418256220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS e Acórdão 1361330, 07326963320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J